Tribunal: TJDFT
Processo: 0722294-09.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. DÍVIDA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em virtude de cumprimento de determinação de instância judicial superior, a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, conforme art. 833, inciso IV, do CPC, pode sofrer mitigação quando ocorrer a hipótese do §2o do aludido artigo, ou seja, no caso de prestação de alimentos.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.